Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-80.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. Falta de provas. Ausência de harmonia e coesão. Dúvida razoável. In dubio pro reo. Recursos conhecidos e não providos.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença absolutória em acusação de estupro de vulnerável, importunação sexual, ameaça e perseguição.

II. Questão em discussão

2. Os recursos buscam a reforma da sentença apontando a existência de provas da autoria e materialidade dos delitos.

III. Razões de decidir

3. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), para fins de condenação devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios.

4. O princípio in dubio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável.

IV. Dispositivo

5. Apelações conhecidas e não providas.